Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. ACORDÃO PARCIAL NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. NÃO VERIFICADA. TUTELA PROVISÓRIA. CRIANÇA. ALTERAÇÃO DE GUARDA E DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE. PROBABILIDADE DO DIREITO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A homologação parcial na origem de acordo entre os genitores referente à guarda, sem acordar sobre o regime de convivência de criança, não prejudica a apreciação do mérito de agravo de instrumento que tem a pretensão recursal de alterar guarda e a regulamentação de convivência.
2. O fato de haver conflito entre os genitores, inclusive com indícios de violência na presença da criança, faz prevalecer o melhor interesse da criança, com o intuito de assegurar o seu bem-estar físico, moral, emocional e intelectual.
3. Com acervo probatório insuficiente, é necessária redobrada cautela a fim de garantir o melhor interesse da criança. Nesse contexto, a alteração da guarda do infante demanda dilação probatória, sob garantia dos princípios processuais do contraditório e ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.